Tribunal: TCU
Processo: 008.538/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que tratou do monitoramento de deliberação relativa à fiscalização realizada com o objetivo de avaliar o grau de aderência à legislação de transparência dos portais na internet de 135 organizações públicas federais, dos Poderes Judiciário e Legislativo, bem como do Ministério Público da União e de empresas estatais vinculadas ao Poder Executivo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de monitoramento em que, nesta fase, cuida de pedido de reexame interposto por Banco do Brasil S.A contra o Acórdão 2647/2020-TCU-Plenário , julgado por relação, que tratou do monitoramento do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário , deliberação esta que cuidou de fiscalização da aderência aos normativos e às boas práticas de transparência dos portais na internet dos órgãos dos Poderes Judiciário e Legislativo, incluindo o TCU, do Ministério Público da União e empresas estatais federais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o Acórdão 2647/2020-TCU-Plenário , por não atender aos requisitos de admissibilidade tratados nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992; 9.2. encaminhar cópia da presente decisão ao Gabinete do Ministro Relator do TC Processo 023.687/2017-7 para, a seu juízo, decidir acerca da sua utilização na instrução do mencionado processo; 9.3. notificar o recorrente desta decisão.